Tribunal: STF
Processo: Inq 1768
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-20
Data de publicação: 2003-08-20

Ementa:
INQUÉRITO. DENÚNCIA. ART. 129, CAPUT,  DO CÓDIGO PENAL. LESÃO
CORPORAL.
1 - Argumentos apresentados na resposta que não ilidem o
recebimento da denúncia, e que, dada a sua natureza, deverão ser
examinados no decorrer da ação penal.
2 - Preenchidos os requisitos
 do art. 41, e não ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 43 do
Código de Processo Penal, recebe-se a denúncia.